Tribunal: STF
Processo: Rcl 93814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação ajuizada por MARCOS VINICIUS TEIXEIRA ALBUQUERQUE contra decisão proferida pela 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do processo n. 0010588- 87.2023.5.03.0184, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “na origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por Marcos Vinicius em face da Prudential Do Brasil Seguros S.A., sendo a empresa representada na reclamatória pelo advogado Alex Santana, ora beneficiário” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “ao analisar o conjunto probatório e principalmente a realidade que estava inserida a relação de trabalho, o Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda nº 0010873- 22.2019.5.03.0184, condenando a Prudential ao pagamento das verbas decorrentes do vínculo de emprego, diferenças salariais, multas celetistas, comissões, PLR, descanso semanal remunerado, horas extras, indenização pela utilização de veículo próprio e despesas com impostos” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que a “Prudential, inconformada com o resultado do julgamento de 1º grau, interpôs recurso ordinário, no entanto, prevaleceu a conclusão adotada pelo juízo de primeira instância em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego e demais pedidos correlatos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Informa que “a Prudential recorreu de revista e, por meio de decisão monocrática, o Ministro Relator Alexandre Luiz Ramos deu parcial provimento para reconhecer a validade do contrato de franquia e, consequentemente, excluir o reconhecimento do vínculo de emprego” (fl. 4, e-doc. 1). 

Relata que “em paralelo e de forma prematura, o Beneficiário Alex Santana, ajuizou cumprimento provisório de sentença, o qual visa cobrar, de forma antecipada e antes do trânsito em julgado do processo principal e, sobretudo, do julgamento do Tema 1389 de repercussão geral, a vultuosa quantia de R$ 154.836,28 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) a título de  honorários de sucumbência” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “os Desembargadores da 3ª Região do TRT, entenderam pelo prosseguimento da execução provisória em face do Reclamante, reformando o entendimento do Juízo de primeiro grau” e “Considerando que o Juízo de segundo grau entende pelo prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, não há, neste momento, alternativa para o Reclamante a não ser a interposição da presente reclamação constitucional, em razão da não observância da suspensão nacional (tema 1389)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão do cumprimento provisório de sentença e, no mérito, a procedência desta reclamação para que seja cassada a decisão atacada. 

3. O juízo da 46ª Vara do Trabalho da 3ª Região decidiu nos seguintes termos (e-doc. 6):

“Ante a expressa concordância do autor, HOMOLOGO os cálculos apresentados  pela reclamada,  representados pelo resumo id. bc9ad8e, ressalvada sua atualização monetária até o efetivo pagamento. 
Proceda-se ao registro das obrigações de pagar. 
FIXO A EXECUÇÃO PROVISÓRIA  EM R$182.094,83, atualizada até 14/04/2026. 
Dispensada a intimação da União Federal (PGF). 
Cite-se o(a) executado(a), na pessoa de seu(sua) procurador(a), na forma do inciso I do parágrafo 2º do art. 513 do CPC c/c art. 880 da CLT, para quitar o débito ou garantir a execução, no prazo de 48 horas, sob pena de execução e de sua inclusão no cadastro do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT.”

A decisão proferida em sede de agravo de petição interposto por Marcos Vinicius Teixeira Albuquerque, ora reclamante, dispõe que (e-doc. 5):

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE PETIÇÃO. DESCABIMENTO. Conforme disposto no artigo 893, § 1°, da CLT, o agravo de petição é recurso cabível no processo de execução. Contudo, tal recurso não é admissível em face de meros incidentes processuais, considerando-se o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme art. 893, § 1º da CLT.

Por sua vez, o agravo de petição interposto pelo advogado Alex Santana de Novais, ora beneficiário, foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 4):

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO EM FACE DE RECLAMANTE QUE NÃO OBTEVE O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. Se o C. TST acolhe recurso de revista da reclamada para julgar improcedente a reclamação trabalhista, afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante e, invertendo os ônus da sucumbência, condena o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, o advogado da reclamada pode executar os honorários nos próprios autos da ação principal, ou de forma autônoma, em autos apartados, conforme lhe convier, haja vista que os honorários de sucumbência pertencem ao procurador da parte vencedora. Inteligência do disposto nos artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94). Provido o agravo de petição interposto pelo advogado da reclamada.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a Justiça do Trabalho, ao dar prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação cuja controvérsia versa sobre a existência de vínculo empregatício ou de relação de natureza civil (contrato de franquia), teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional determinada pelo Relator no ARE 1.532.603.
 
7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Verifico que ao determinar o prosseguimento da execução provisória relativa a honorários advocatícios, não se evidencia, por parte da Justiça do Trabalho, afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.

Não se verifica, na presente reclamação, a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Relator no ARE n. 1.532.603, requisito indispensável ao cabimento da via reclamatória.

Explico. As decisões colacionadas pelo reclamante não versam sobre a controvérsia submetida ao Tema n. 1.389 da repercussão geral, pois não enfrentam a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes — se civil ou trabalhista —, tampouco versam sobre a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa.

O que se evidencia, em verdade, é o inconformismo da parte reclamante com o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Desse modo, estando ausente a necessária identidade material entre o paradigma invocado e o caso concreto, impõe-se a negativa de seguimento do feito.
  
10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente